Tribunal: TJDFT
Processo: 0745623-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por DIANE RODRIGUES GONÇALVES em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED, o magistrado fixou a multa diária por descumprimento da decisão que determinou a juntada integral do novo contrato de plano de saúde disponibilizado em favor da exequente, com indicação clara da cobertura e isenção de prazos de carência, devidamente subscrito por todos os contratantes no valor de R$500,00, limitada a R$10.000,00, sem prejuízo das multas anteriormente fixadas. A agravante alega, em síntese, que a obrigação de fazer (apresentação de contrato de plano de saúde) é da competência única e exclusiva da Qualicorp, uma vez que o contrato de adesão foi pactuado diretamente com a administradora de benefícios. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DIANE RODRIGUES GONÇALVES em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA. A Decisão Interlocutória de Id. n. 70033470 intimou as Executadas para juntarem aos autos a integralidade do novo contrato de plano de saúde disponibilizado em favor da Exequente, com indicação clara da cobertura e isenção de prazos de carência, devidamente subscrito por todos os contratados, no prazo 15 dias úteis, sob pena de arbitramento de nova multa por descumprimento. A Decisão Interlocutória de Id. n. 72321854 pontuou que os documentos juntados pelas Executadas não atendem a determinação da Decisão Interlocutória de Id. n. 7003347 e conferiu o prazo adicional de 5 dias úteis para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. A Decisão de Id. n. 73340051 deferiu o prazo adicional de 10 dias úteis para cumprimento, consoante requerido pela Executada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Por fim, a Executada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL requer a intimação da Executada QUALICORP ADMINISTRADORA para realizar o adendo contratual, ao argumento de que não compete à UNIMED realizar o aditivo contratual. É o relatório do necessário. Decido. As Executadas insistem em descumprir a determinação contida no Acórdão proferido pelo TJDFT para manter o plano de saúde cancelado, com as mesmas coberturas e benefícios, ou oferecerem à Exequente plano similar, com as mesmas coberturas e sem prazo de carência. Relutam, ainda, em cumprir a ordem deste Juízo para juntarem aos autos a integralidade do novo contrato de plano de saúde disponibilizado em favor da Exequente, com indicação clara da cobertura e isenção de prazos de carência, devidamente subscrito por todos os contratados. Não há que se falar em nova intimação da QUALICORP ADMINISTRADORA, conforme pleiteia a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, uma vez que as duas Executadas foram intimadas de todas as determinações judiciais. Assim, fixo multa diária por descumprimento da Decisão Interlocutória de Id. n. 70033470 no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo das multas já anteriormente fixadas (Id. n. 36622380) e eventual necessidade de modificação do valor, nos termos do artigo 537, §1° do CPC, a contar da publicação da presente Decisão. Ficam as partes intimadas.” Conforme se infere do dispositivo do acórdão objeto do cumprimento de sentença, tanto a QUALICORP como a CENTRAL NACIONAL UNIMED foram condenadas a manter “o contrato de plano de saúde cancelado, com as mesmas coberturas e benefícios, ou a oferecerem à apelante plano similar, com as mesmas coberturas e sem prazo de carência.” Assim sendo, em linha de princípio, não há fomento jurídico na tese de que a obrigação deve ser imputada apenas à administradora de benefícios, de maneira que não se encontram presentes os requisitos para a concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator